Tribunal: TJES
Processo: 5005567-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005567-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
AGRAVADO: ALINE VIEIRA GUIMARAES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS –

RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

2.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”
.

3.
Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravada.

4.
No caso concreto não há existência de verossimilhança do direito alegado, isso porque é possível verificar que a agravada não redigiu um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão, concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual.

5.
O item 12.4 prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído. Já o item 12.16 do edital prevê expressamente que
“será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”
.

6.
Como visto, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.

7
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ALINE VIEIRA GUIMARÃES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para afastar os efeitos do ato administrativo de eliminação da requerente no certame regido pelo Edital nº 001/2022 e determinou à banca examinadora que realize a correção da redação confeccionada pela candidata, de acordo com os critérios estabelecidos pelo item 12.4 do instrumento editalício.

Em suas razões (id. 5088603) o agravante sustenta, em síntese, que (i) deve ser respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) “
o d. Magistrado na decisão ora guerreada, ao determinar a correção da redação da agravada, além de substituir a Banca, violou o Edital, pois orienta dar nota ao candidato que FUGIU INTEGRALMENTE DA TIPOLOGIA TEXTUAL”;
(iii) não é possível a substituição da Banca pelo Poder Judiciário na correção de questões aplicadas em concurso público; e (iv) inexiste contradição no edital.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da tutela provisória pretendida pela autora.

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 5223621).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 5374399).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005567-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.

AGRAVADA: ALINE VIEIRA GUIMARÃES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ALINE VIEIRA GUIMARÃES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para afastar os efeitos do ato administrativo de eliminação da requerente no certame regido pelo Edital nº 001/2022 e determinou à banca examinadora que realize a correção da redação confeccionada pela candidata, de acordo com os critérios estabelecidos pelo item 12.4 do instrumento editalício.

Na exordial a autora, ora agravada aduz que prestou o concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para concorrer ao cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES e, após realizar a prova objetiva, restou aprovada e classificada no quantitativo de vagas para ter a prova subjetiva corrigida, a qual consistia em redação de tema e diretriz à escolha da banca examinadora. Tal etapa possui caráter eliminatório e classificatório.

Diz que apesar de a banca ter solicitado, como tipologia textual, o texto narrativo, apresentou no enunciado da redação o trecho
“selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista”
, descaracterizando, assim, o tipo textual mencionado para a escrita de um texto dissertativo argumento, além de evidenciar uma confusão de ideias no enunciado.

Afirma que tal situação prejudicou a candidata, que não soube qual a tipologia exigida, o que culminou na nota zero atribuída à prova, que foi mantida mesmo após a interposição de recurso administrativo no prazo estipulado.

Diante dos fatos, requereu, liminarmente, a concessão da tutela provisória para anular o ato que zerou a redação confeccionada, com a determinação de correção do texto elaborado e que seja autorizada a sua participação nas demais etapas do concurso.

Recebida a inicial, o d. Juízo
a

quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para afastar os efeitos do ato administrativo de eliminação da requerente no certame regido pelo Edital nº 001/2022 e determinou à banca examinadora que realize a correção da redação confeccionada pela candidata, de acordo com os critérios estabelecidos pelo item 12.4 do instrumento editalício.

Foi então em face desta decisão que o Instituto requerido interpôs o presente recurso alegando que (i) deve ser respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (ii) “
o d. Magistrado na decisão ora guerreada, ao determinar a correção da redação da agravada, além de substituir a Banca, violou o Edital, pois orienta dar nota ao candidato que FUGIU INTEGRALMENTE DA TIPOLOGIA TEXTUAL”;
(iii) não é possível a substituição da Banca pelo Poder Judiciário na correção de questões aplicadas em concurso público; e (iv) inexiste contradição no edital.

Já adianto que não vejo como alterar o entendimento por mim externado quando deferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Como se sabe, a avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova.

O Poder Judiciário poderá tão somente apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito do ato da administração.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que
“não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”
.

Nesse sentido também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. (...)
2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
. (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/2020).

Adotadas tais premissas, analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravada.

Ao analisar a redação escrita pela agravada (id. 25014582 dos autos de origem), não vislumbro no caso concreto a existência de verossimilhança do direito alegado, isso porque é possível verificar que a agravada não redigiu um texto narrativo, mas sim dissertativo, pois, a princípio, não foi possível constatar um enredo, acontecimentos reais ou ficcionais, narrador, personagem tempo e espaço, entretanto, foi possível perceber a presença de introdução, desenvolvimento e conclusão, concluindo-se, portanto, ter o mesmo fugido integralmente do tipo textual.

Além disso, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022,
in verbis
:

“
12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e
consistirá na elaboração de texto narrativo
com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

Não é só, constou também na folha da redação da prova, em duas oportunidades, o tipo textual a ser escrito. Vejamos:

“
Conforme Edital, a prova de redação consistirá na elaboração de um
texto narrativo
baseado em temas da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, com, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a partir do tema formulado pela Banca Examinadora, de acordo com o Conteúdo Programático.

(...)

A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto narrativo
em 3ª pessoa, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema “Aplicação de justiça restaurativa para eventos evolvendo menores infratores”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.”

Por seu turno, o item 12.4 prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i)
respeito à estrutura da tipologia textual solicitada
; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve(ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído.

Já o item 12.16 do edital prevê expressamente que
“será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”
.

Como visto, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.

Assim, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pela autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)